Tribunal: TJDFT
Processo: 0708943-35.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708943-35.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE RAMOS DA COSTA, DORIS MARIA DOS SANTOS, FLORACI PAES DOS SANTOS, FRANCISCA RABELO MOTE, JAQUELINE MARIA MOTA SILVA, JOCEANE DE LUCENA SANTANA, JOSE PAULO DE MEDEIROS SOUZA, RAFAEL LEANDRO ALMEIDA, RAYANE VIEIRA SANTOS, SOLANGE ESTEVES GODINHO APELADO: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR Decisão 1. Apelação cível interposta por Solange Esteves Godinho e Outros contra a sentença da 15a Vara Cível de Brasília que indeferiu a petição inicial, conforme ID no 22447124, págs. 1-2. 2. Os autores, apelantes, foram condenados ao pagamento das custas processuais. Os recorrentes não providenciaram o recolhimento do preparo, mas há pedido de gratuidade de justiça (ID no 22447142, pág. 5). 3. É o necessário, cumpre decidir. 4. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 5. A concessão do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 6. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 7. Não há suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 8. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 9. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 10. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 11. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 12. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 13. A documentação que instrui a petição inicial, assim como a própria natureza do negócio jurídico objeto da controvérsia não estão em consonância com a alegação de hipossuficiência de renda (ID no 22446977, pág. 13 - ID no 22446978, págs, 1-68). 14. A declaração prestada pelos apelantes tem presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício: Acórdão n. 1223798, 07204144520198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Importante considerar que são 10 (dez) recorrentes que dividirão o pagamento das custas processuais. No caso do preparo, o valor será de R$ 18,07 e com certeza não interferirá na subsistência digna dos apelantes, tampouco implicará qualquer obstáculo no acesso ao Poder Judiciário. Dispositivo 16. Indefiro o benefício da gratuidade de justiça diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua concessão. 17. Intimem-se os apelantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuem o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento, (CPC, art. 101, § 2o). 18. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de janeiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO